Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NA PORTARIA DA RESIDÊNCIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EM SEDE RECURSAL.
1. Expostos os argumentos que levaram à conclusão do Juízo de origem quanto à ausência de nulidade do ato citatório, não há defeito na fundamentação da decisão.
2. O CPC é taxativo ao entender como válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
3. Citado o sócio, sendo especialmente o único e ainda com poderes de administração, tendo, inclusive, poderes para representar a pessoa jurídica, deflui-se que esta, inevitavelmente, também tem conhecimento do ato desde o momento em que o sócio administrador foi regularmente citado.
4. Ausente a demonstração da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, afasta-se a condenação por litigância de má-fé.
5. Não fixada verba sucumbencial na origem, inviável o arbitramento em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Ritos.
6. Recurso não provido.